Tribunal: TJES
Processo: 5033165-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033165-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADESIO LUIS DE MORAES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. VALOR EXPRESSIVO E ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. USO DE CHIP E SENHA. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033165-67.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: ADÉSIO LUÍS DE MORAES E OUTRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. VALOR EXPRESSIVO E ATÍPICO AO PERFIL DE CONSUMO. USO DE CHIP E SENHA. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra a sentença que a condenou a restituir danos materiais e a indenizar danos morais decorrentes de fraude em cartão de crédito adicional.

2.
O autor, Adésio Luís de Moraes, titular da conta e do cartão de crédito principal, alega que o cartão adicional, utilizado por sua irmã Adriana Nunes de Moraes Pereira, foi alvo de compra fraudulenta de R$ 19.553,73 em um estabelecimento em São Paulo. No entanto, a portadora do cartão estava em sua residência em Serra/ES na mesma data.

3.
O banco réu defendeu que a compra foi realizada com chip e senha, atribuindo a responsabilidade pela guarda e sigilo da senha ao consumidor.

4.
Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva por transações fraudulentas realizadas em cartão de crédito adicional com valores atípicos ao perfil do consumidor, mesmo que a operação tenha sido efetuada com chip e senha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A lide cinge-se à discussão da responsabilidade da instituição financeira por operações atípicas e fraudulentas realizadas no cartão de crédito do consumidor.

7.
Pois bem, não merece reparo a r. sentença
a quo
, na medida em que, as razões recursais mostram-se totalmente vazias argumentativamente frente ao que foi decidido no julgamento antecedente. Explico.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, deveras, foram os autores os responsáveis pela transação da compra objurgada.

8.
Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se a ocorrência de fraude na compra realizada presencialmente em estabelecimento localizado em outro estado. O autor Adésio Luís de Moraes, titular da conta e do cartão de crédito, reside no Rio de Janeiro, enquanto a recorrida Adriana, usuária do cartão adicional, reside em Serra/ES. A compra questionada ocorreu em São Paulo, enquanto Adriana estava com o cartão em sua residência em Serra/ES. A alegação do réu de que o uso do chip e senha afasta a sua responsabilidade não se sustenta diante da notória falha na prestação do serviço. O banco réu não checou a regularidade da operação, ou seja, não cumpriu com seu dever de detectar transações realizadas fora do padrão de uso da consumidora.

9.
A conduta do banco de aprovar uma compra de valor tão expressivo e atípico para o perfil de uso da cliente, como R$ 19.553,73, mas bloquear uma segunda tentativa de compra de R$ 13.234,98 minutos depois, evidencia a negligência da instituição financeira. Essa medida evidencia que a requerida reconheceu uma situação atípica de uso, que ultrapassava o padrão de gastos habituais da segunda autora. Contudo, não adotou a mesma cautela para a transação inicial. O sistema de segurança do Bradesco não cumpriu o seu papel de verificar e bloquear compras suspeitas, o que configura um defeito na prestação dos serviços. Consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A fraude, perpetrada por terceiro, não exime o recorrente de suas responsabilidades, por se tratar de instituição que sofre de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando, assim, fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

10.
No que tange aos danos materiais, a sentença condenou a ré a restituir o valor de R$ 21.889,72. Tal quantia corresponde à compra fraudulenta de R$ 19.553,73, mais juros de R$ 2.230,40 e IOF de R$ 105,59, que foram indevidamente cobrados e pagos pelo requerente Adésio Luís de Moraes. Tendo em vista que a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé, a sentença se mostra irretocável neste ponto.

11.
Quanto ao dano moral, a situação transcende a esfera do mero aborrecimento e tem o condão de causar lesão extrapatrimonial. A busca incessante por uma solução na via administrativa, com a abertura de diversos protocolos de atendimento junto ao banco e a posterior reclamação no PROCON, culminando na audiência de conciliação frustrada, revela o desgaste e a angústia impostos ao consumidor. A insistência do réu em não reconhecer a fraude e a consequente cobrança indevida, que levou o autor a efetuar o pagamento para evitar a negativação de seu nome, evidencia a negligência e o descaso da instituição, o que justifica a reparação extrapatrimonial. Assim, no que tange ao
quantum
devido, o Juízo
a quo
ao fixar o montante indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o valor arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em minoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em benefício do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Tese de julgamento:

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas de alto valor e fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art. 14;
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)